Tribunal: TJSP
Processo: 1032879-15.2022.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Paola Christina Calabró Lorena de Oliveira
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-07-25
Data de publicação: 2023-08-08

Ementa:
Apelação e Remessa Necessária. ICMS. Substituição tributária para frente. Pretensão de ressarcimento dos valores correspondentes à atualização dos indébitos tributários de ICMS-ST já recuperados. Possibilidade.
I. Fato gerador presumido não realizado ou base de cálculo efetiva praticada com o consumidor final inferior à presumida. Inteligência do art. 150, § 7°, da CF, art. 10o da LC 87/96 e

Ementa:
Apelação e Remessa Necessária. ICMS. Substituição tributária para frente. Pretensão de ressarcimento dos valores correspondentes à atualização dos indébitos tributários de ICMS-ST já recuperados. Possibilidade.
I. Fato gerador presumido não realizado ou base de cálculo efetiva praticada com o consumidor final inferior à presumida. Inteligência do art. 150, § 7°, da CF, art. 10o da LC 87/96 e art. 66-B da LE n° 6.374/89. Incidência de correção monetária como forma de recomposição da perda inflacionária. Precedentes do TJSP.
II. Atualização dos valores relativos a ICMS-ST pelo IPCA-E, entre o pagamento indevido e o trânsito em julgado, e, a partir de então, pela Selic. Inteligência do art. 167, § único, do CTN e S. 188, do STJ.
III. Procedimento de recuperação. Contribuinte substituído que poderá se creditar, em sua escrita fiscal, ou optar por receber, por meio de precatório ou por compensação, o indébito tributário certificado por sentença declaratória transitada em julgado. Inteligência do art. 10, § 1o, da LC 87/1996 e da S. 461, do STJ.
IV. Honorários sucumbenciais. Fixação por equidade. Cabimento. Fixação dos honorários segundo o grau de zelo do profissional, lugar de prestação do serviço, natureza e importância da causa, trabalho realizado pelo advogado e tempo exigido para o serviço. Inteligência do art. 85, §8o, do CPC. Alteração devida.
V. Sentença parcialmente reformada. Recursos oficial e voluntário providos em parte.